Tribunal: TJMT
Processo: 1037548-04.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037548-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ROSA FONTES - CPF: 818.696.731-15 (EMBARGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 171.723.811-49 (EMBARGANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DO RECURSO DECLARATÓRIO LIMITADA A SANAR OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concluiu pela extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à análise da base normativa e à aplicação das normas processuais relacionadas à via eleita pelo embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A decisão embargada abordou de forma clara e fundamentada a inadequação da via eleita para o pleito do embargante, considerando a jurisprudência aplicável e a ausência de legitimidade ativa para utilização do Decreto-Lei nº 911/69 em relação ao caso concreto.
A alegação de contradição confunde discordância com eventual erro de julgamento, que não é sanável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo cabíveis para a revisão de entendimento ou reapreciação do mérito, ainda que sob o argumento de contradição."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.101.375/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04.06.2013; AgInt no REsp 2.001.194, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
João Nunes da Silva
em face do acórdão proferido no recurso de apelação interposto pela embargada, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de contradição aduzindo que é titular de um consórcio e que vendeu o bem à embargada, quedando inadimplente com o pagamento das parcelas. Menciona que não embasou o seu pedido no Decreto Lei 911/69, mas sim nos artigos 806 a 809 do CPC, servindo do disposto em lei para reaver o seu patrimônio. Ao final, discorre que inexiste qualquer explanação quanto a inadimplência da embargada, formulando pelo saneamento dos vícios e consequente manutenção do veículo em sua posse.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso (id. 255439199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025